Tribunal: TJSP
Processo: 1003292-26.2020.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c.c. revisional, repetição de indébito e indenização por danos morais. Contrato de empréstimo pessoal. Aplicação do CDC. Taxas de juros remuneratórios abusivas. Reconhecimento. Redução para a taxa média de mercado de operação semelhante, na data da contratação. Apelo da autora. Danos morais. Inocorrência. Precedentes. Honorários sucumbenciais.

Ementa:
Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c.c. revisional, repetição de indébito e indenização por danos morais. Contrato de empréstimo pessoal. Aplicação do CDC. Taxas de juros remuneratórios abusivas. Reconhecimento. Redução para a taxa média de mercado de operação semelhante, na data da contratação. Apelo da autora. Danos morais. Inocorrência. Precedentes. Honorários sucumbenciais. Fixação em valor módico. Reparo, observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Exegese do artigo 85, §8o, do CPC. Reforma parcial da sentença. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850294
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003292-26.2020.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante
CARITA BERNARDES DA SILVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA E
HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
CAUDURO PADIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003292-26.2020.8.26.0664 -Voto no 30686
2
VOTO No: 30.686
APEL. No: 1003292-26.2020.8.26.0664
COMARCA: VOTUPORANGA
APTE.: CARITA BERNARDES DA SILVEIRA
APDOS.: CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTOS
Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c.c.
revisional, repetição de indébito e indenização por danos
morais. Contrato de empréstimo pessoal. Aplicação do
CDC.
Taxas
de
juros
remuneratórios
abusivas.
Reconhecimento. Redução para a taxa média de mercado de
operação semelhante, na data da contratação. Apelo da
autora.
Danos
morais.
Inocorrência.
Precedentes.
Honorários sucumbenciais. Fixação em valor módico.
Reparo, observados os critérios de proporcionalidade e
razoabilidade. Exegese do artigo 85, §8o, do CPC. Reforma
parcial da sentença. Recurso provido em parte.
Vistos.
Trata-se de apelação contra sentença de fls.
423/430 que julgou “PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos
formulados na petição inicial, para o fim de RECONHECER a
abusividade da taxa de juros prevista no contrato no 020220012401
(taxa mensal de juros de 18,50% e anual de 666,69%), devendo ser
substituída pela taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central
do Brasil na data da assinatura do contrato, e CONDENANDO a
requerida a restituir à autora eventuais valores pagos a maior, em
dobro, corrigidos monetariamente desde a data do pagamento de cada
parcela do financiamento e com juros de mora de 1% (um por cento) ao
mês a partir da citação, e deixando de acolher o pedido de indenização
por danos morais pleiteado na inicial, pelos fundamentos acima
mencionados. Tendo em vista a sucumbência recíproca, as custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00
(quinhentos reais), serão divididos igualmente entre as partes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003292-26.2020.8.26.0664 -Voto no 30686
3
ressalvado o disposto no artigo 98, parágrafo 3o, do Código de Processo
Civil, por ser o autor beneficiário da justiça gratuita.”
Recorre a autora (fls. 432/441).
Sustenta, em breve síntese, que o dano moral é
devido em razão de sua tríplice função, devendo ser fixado não
apenas para compensar e reparar todos os transtornos, abalos e
abusos sofridos pela Recorrente, com os juros impostos pela
Recorrida, mas também como forma de puni-la, para que não
mais volte a praticar tais abusividades; a Recorrida aplica,
reiteradamente e em todos os seus contratos, juros extorsivos e
infinitamente superiores à média do mercado. Argumenta que,
enquanto as condenações não alcançarem um patamar que
desestimule a apelada a melhorar a sua conduta, cobrando juros
“normais e razoáveis”, casos de abuso como os dos autos
continuarão acontecendo cada vez com mais frequência. O caso
não pode ser encarado como mero dissabor, pois implica em
práticas abusivas e exploradoras sobre pessoa que sobrevive com
sua misera aposentadoria; práticas estas que reduzem ainda mais
a capacidade aquisitiva de quem já possui tão pouco, motivo
pelo qual ré abusa e explora tais pessoas; que deve ser alterado o
critério de fixação da verba honorária, pois fixado em quantia
irrisória e indigna (R$250,00 para cada patrono de cada parte).
Por fim, pleiteia indenização por danos morais na monta de
R$15.000,00 e o valor da verba honorária para o patamar de
R$2.500,00 ou o valor mínimo de R$2.000,00.
Em juízo de admissibilidade, verifica-se que o
recurso é tempestivo e foi regularmente processado, sem preparo
diante da gratuidade da justiça concedida (fl. 169) e resposta
com preliminar de não conhecimento (fls. 511/535).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003292-26.2020.8.26.0664 -Voto no 30686
4
É o relatório.
Afasta-se a preliminar de não conhecimento do
apelo arguida pela ré nas contrarrazões, fls. 511/535, isto porque
as razões recursais atendem suficientemente o disposto no art.
1.010, do CPC, trazendo a exposição dos fatos e do direito, bem
como combatendo os argumentos da sentença vergastada, com
pedido de reforma parcial da decisão, devolvendo o tema ao
Tribunal.
Cuida-se de ação declaratória de nulidade de
cláusula contratual c.c. revisional, repetição de indébito e
indenização por dano moral.
A
controvérsia
envolve
o
contrato
de
empréstimo pessoal no 020220012401, com taxas de juros
estabelecidas em 18,50% ao mês e 666,69% ao ano, pactuado em
18.08.2017, para pagamento em 7 (sete) parcelas de R$ 165,96,
fixas e mensais (fls. 17/21).
O
juízo
originário
entendeu
pela
parcial
procedência do feito, afastando a taxa de juros estabelecida na
pactuação e determinando a revisão do contrato conforme a taxa
média de mercado, além de conceder a repetição do indébito na
forma dobrada corrigidos desde a data do pagamento de cada
parcela, afastando o pleito indenizatório moral.
O recurso cinge-se a indenização por danos
morais e à verba honorária sucumbencial.
Pois bem.
Com efeito, não restou demonstrada qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003292-26.2020.8.26.0664 -Voto no 30686
5
conduta da ré que expusesse a autora a situação vexatória ou
humilhante, atingindo seus direitos da personalidade.
As
taxas
de
juros
cobradas
tiveram
base
contratual, sendo o contrato hígido até então.
Importante consignar que a declaração de
abusividade dos juros em si não importa em indenização por
danos morais, pois a cobrança decorre de contrato assinado e de
obrigação contraída de livre e espontânea vontade pela autora.
Assim, não há que se falar de ato ilícito passível
de indenização.
Confira-se
julgado
desta
Câmara,
também
envolvendo cobrança de juros abusivos pela Crefisa, julgamento
no qual participou este Relator:
“Ação declaratória de nulidade contratual, revisão
contratual e indenização por dano moral Contratos de empréstimo
pessoal Ação julgada parcialmente procedente apenas para limitar os
descontos dos empréstimos a 30% dos vencimentos líquidos do autor.
Juros remuneratórios Alegação de cobrança em percentual superior à
taxa média de mercado divulgada pelo BACEN Jurisprudência do STJ
no sentido de que "Juros podem ser considerados abusivos se
destoarem da taxa média de mercado, sem que as peculiaridades do
negócio os justifiquem, conclusão que, no entanto, depende de prova
concreta" (REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi,
DJe de 10.3.2009) Previsão de cobrança de juros de 22% ao mês e
987,22% ao ano Abusividade dos juros remuneratórios verificada no
caso concreto Limitação dos juros remuneratórios à taxa de mercado
para mesma espécie de contrato divulgada pelo Banco Central do
Brasil, na época da contração - Recurso provido. Repetição dos valores
injustificadamente descontados da conta corrente Admissibilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003292-26.2020.8.26.0664 -Voto no 30686
6
Caso de devolução de forma simples Recurso provido. Danos morais -
Inexistência do dever de indenizar Eventual declaração de
cláusula abusiva no contrato, por si só, não acarreta danos
morais - Descontos em conta corrente decorrentes de contratos de
empréstimos livremente contraído pelo autor Recurso negado. Recurso
provido
em
parte.”
(TJ/SP;
Apelação
Cível
1057907-80.2018.8.26.0002;
Relator
(a):
Francisco
Giaquinto;
Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 17/07/2019; Data de Registro: 17/07/2019).
E ainda:
“REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO
Empréstimo pessoal Aplicabilidade das regras do Código de Defesa do
Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297 do STJ)-
Pretensão de que seja afastada a abusividade da cobrança de juros
excessivos - Cabimento Caracterizada a abusividade da taxa cobrada
que deve ser reduzida ao percentual médio de mercado para o mês da
contratação do empréstimo Matéria decidida em consonância com o
Recurso Especial n.o 108.240-RS Ação parcialmente procedente
Recurso parcialmente provido. DANOS MORAIS Impossibilidade -
Contratos firmados espontaneamente pela parte autora - Valores
cobrados com base no contrato vigente - Mero aborrecimento
Pretensão negada neste ponto - Recurso parcialmente provido.”
(TJ/SP; Apelação Cível 1003870-76.2019.8.26.0032; Relator (a):
Heraldo de Oliveira; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento 20/01/2020; Data de Registro:
20/01/2020).
“Ação
revisional
de
contrato
cumulada
com
repetição de indébito e indenização por dano moral. Sentença de
improcedência. Apelação da autora. Abusividade da taxa de juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003292-26.2020.8.26.0664 -Voto no 30686
7
remuneratórios praticada pela instituição financeira nos contratos
celebrados entre as partes. Hipótese em que se faz impositiva a
limitação dos juros à taxa média de mercado divulgada pelo Banco
Central do Brasil para as operações de crédito da espécie no mesmo
período [empréstimo pessoal não consignado]. Repetição simples da
quantia paga em excesso. Precedentes do TJSP. Indenização moral.
Necessidade de comprovação do dano extrapatrimonial sofrido.
Dissabor que não representa dano moral indenizável, haja vista
que a requerente usufruiu do empréstimo que lhe foi concedido.
Precedentes do TJSP. Preliminar de cerceamento de defesa afastada.
Sentença reformada. Sucumbência invertida. Recurso parcialmente
provido.”
(TJ/SP;
Apelação
Cível
1005796-19.2019.8.26.0218;
Relator (a): Virgilio de Oliveira Junior; Órgão Julgador: 21a
Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 07/02/2020;
Data de Registro: 07/02/2020).
“APELAÇÃO Ação de revisão de contrato bancário
c/c repetição de indébito e danos morais Sentença de improcedência
Recurso do autor Acolhimento Comprovação da abusividade dos juros
aplicados Taxas de juros remuneratórios contratadas que ultrapassam
o dobro da taxa média aplicada no período de celebração da avença
Excessividade Precedente STJ Aplicação da taxa média Devolução da
quantia cobrada a maior Inexistência de danos morais Fatos que
não resultaram em lesão a direitos da personalidade
Inviabilidade do dano moral meramente punitivo Sentença
alterada Recurso parcialmente provido.” (TJ/SP; Apelação Cível
100625394.2019.8.26.0624; Relator (a): Achile Alesina; Órgão
Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
05/02/2020; Data de Registro: 05/02/2020).
Quanto aos honorários advocatícios, é certo que
devem ser fixados considerando os critérios legais, em especial a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003292-26.2020.8.26.0664 -Voto no 30686
8
razoabilidade e a proporcionalidade, de forma a respeitar a
remuneração condigna da advocacia.
Nesses termos, a verba arbitrada pelo juízo
originário mostra-se mesmo aquém para a hipótese dos autos e
do parâmetro usual aqui utilizado em fixação que observa a
equidade e deve ser majorada.
Ante o exposto, o meu voto dá provimento
parcial ao apelo tão somente para fixar a verba honorária
advocatícia em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), por
critério de equidade, observado o artigo 85, §8o, do CPC,
mantida em todo o mais a r. sentença.
CAUDURO PADIN
Relator